Tribunal: TJPA
Processo: 0005950-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005950-08.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MAURO JOSE SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INICIAL EXPRESSO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. CONTROVÉRSIA RELATIVA À FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. AFASTAMENTO DA MÉDIA ARITMÉTICA PREVISTA NA LEI Nº 10.887/2004. APLICAÇÃO DO ART. 40, §1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA EC Nº 70/2012. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que conheceu e negou provimento a anteriores embargos declaratórios opostos em face do acórdão que negara provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Mauro José Santos Oliveira.

2.Na petição inicial, o autor, servidor público aposentado por invalidez permanente decorrente de moléstia grave, requereu “o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria – especificamente como Professor Licenciado Pleno, do Grupo Magistério, Mag. 04, Referência 016 –, nos exatos termos da Portaria nº 11/2005-GP/IPAMB”, bem como “o pagamento das diferenças vencidas”.

3.A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que os proventos deveriam observar “a média aritmética simples das maiores remunerações recebidas quando na ativa”, nos termos da Lei Municipal nº 8.466/2005.

4.Em apelação cível, o autor requereu “o conhecimento e provimento do apelo, com a condenação do IPAMB ao pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal”.

5.A decisão monocrática deu provimento à apelação para reconhecer “o direito do apelante à aposentadoria com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo efetivo (Professor Licenciado Pleno, Mag. 04, Referência 016), afastando a média aritmética prevista na Lei nº 10.887/2004”.

6.No agravo interno, o IPAMB sustentou “que não houve questionamento na petição inicial quanto à concessão de proventos integrais ou com redutor, de modo que a decisão teria estabelecido condenação extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC/2015”.

7.O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.085.304/PA, deu parcial provimento ao recurso especial para “anular o acórdão prolatado em sede de embargos declaratórios e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que sejam analisadas as questões omitidas”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese de julgamento extra petita suscitada pelo IPAMB; e (ii) estabelecer se houve violação aos arts. 141 e 492 do CPC/2015 ao reconhecer o direito do autor à aposentadoria por invalidez com proventos integrais calculados com
base na remuneração do cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, admitindo-se efeitos infringentes quando a integração do julgado puder alterar o resultado da decisão.

10.O julgamento extra petita somente se configura quando o órgão jurisdicional concede tutela diversa da requerida, em afronta ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015.

11.A petição inicial formulou expressamente pedido de reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo efetivo correspondente ao cargo de Professor Licenciado Pleno, Grupo Magistério, Mag. 04, Referência 016, bem como de

pagamento das diferenças retroativas.

12.A controvérsia central da demanda sempre consistiu na forma de cálculo dos proventos da aposentadoria, pois a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido justamente com fundamento na incidência da média aritmética prevista na Lei nº 10.887/2004 e na EC nº 41/2003.

14.O acórdão embargado limitou-se a apreciar os pedidos efetivamente deduzidos na inicial ao reconhecer o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 40, §1º, I, da Constituição Federal e da EC nº 70/2012, sem extrapolar os limites objetivos da lide.

15.A alegação do IPAMB de inexistência de controvérsia porque a Portaria de aposentadoria já previa proventos integrais não afasta o interesse processual, pois subsistia divergência quanto ao cálculo efetivo dos proventos e ao pagamento das diferenças retroativas.

16.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave garante o cálculo dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo, afastando a média aritmética da Lei nº 10.887/2004 nas hipóteses previstas no art. 40, §1º, I, da Constituição Federal.

17.Permanecem íntegros os demais termos do acórdão anteriormente proferido, inclusive quanto à legitimidade passiva do IPAMB, à condenação ao pagamento das diferenças retroativas observada a prescrição quinquenal, à incidência dos juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e à correção monetária conforme os Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, “para sanar a omissão apontada, apreciando a tese de julgamento extra petita suscitada pelo IPAMB e rejeitando-a, na forma da fundamentação supra, mantendo os demais termos do acórdão embargado em todos os seus fundamentos”.

Tese de julgamento:

“1. Não configura julgamento extra petita o acórdão que reconhece o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando tal pretensão foi expressamente formulada na petição inicial.

2. A controvérsia relativa à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia grave submete-se ao art. 40, §1º, I, da Constituição Federal e à EC nº 70/2012, afastando a aplicação da média aritmética prevista na Lei nº 10.887/2004.

3. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a análise da omissão reconhecida conduz à integração necessária do julgado.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1º, I, §§ 3º, 8º e 17, e art. 195, §5º; EC nº 41/2003, art. 6º-A; EC nº 70/2012, arts. 1º e 2º; CPC/2015, arts. 141, 489, IV, 492, 1.022, II, 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 10.887/2004; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 8.466/2005, arts. 12, §1º, 13, §3º, e 14; CPC/1973, art. 302.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.085.304/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, decisão proferida em 31.08.2023; STF, RE 924456, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05.04.2017, Tema de Repercussão Geral; STF, AI 566758 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.03.2015; STF, RE 870.947/SE, Tema 810; STJ, REsp 1.495.144, Tema 905; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0000927-38.2010.8.14.0005, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0019478-80.2012.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.08.2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, mantendo o resultado do julgamento do agravo interno e do acórdão da apelação nos seus demais termos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
contra o Acórdão de Id. 13493793, prolatado por esta 2ª Turma de Direito Público, em 03/04/2023, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos em face do julgado que, por sua vez, havia apreciado o recurso de Agravo Interno interposto pelo IPAMB contra a decisão monocrática que dera provimento à apelação de
MAURO JOSÉ SANTOS OLIVEIRA
, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do IPAMB perante a 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém.

A fim de contextualizar adequadamente a controvérsia, cumpre recompor o histórico processual. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mauro José Santos Oliveira em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, servidor público aposentado por invalidez permanente em razão de moléstia que a lei considera grave, contagiosa ou incurável, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal. O autor pleiteou, em síntese, o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria – especificamente como Professor Licenciado Pleno, do Grupo Magistério, Mag. 04, Referência 016 –, nos exatos termos da Portaria nº 11/2005-GP/IPAMB (fl. 20), que formalizou a concessão do benefício, afastando-se, por consequência, a apuração dos proventos pela média aritmética das contribuições preconizada pela Lei nº 10.887/2004. Requereu, ainda, o pagamento das diferenças vencidas.

A sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém julgou improcedente o pedido formulado pelo autor na petição inicial, por entender, em síntese, que o cálculo dos proventos deveria observar a média aritmética simples das maiores remunerações recebidas quando na ativa, nos termos dos arts. 12, §1º, e 13, §3º, da Lei Municipal nº 8.466/2005, e que a progressão funcional deveria ter sido acionada no órgão ao qual o servidor esteve vinculado quando na ativa, não cabendo ao IPAMB promover a revisão dos proventos.

Inconformado, o autor Mauro José Santos Oliveira interpôs recurso de Apelação Cível. Em suas razões, inicialmente arguiu a nulidade da sentença, sustentando que o decisum reconheceu, indevidamente, a ilegitimidade passiva do IPAMB ao extinguir o feito com resolução de mérito. No mérito, argumentou que não há que se falar na apuração dos proventos pela média aritmética das contribuições, pois a aposentadoria por invalidez fora concedida com proventos integrais pela Portaria nº 11/2005-GP/IPAMB, em razão de moléstia grave, contagiosa ou incurável, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal e dos arts. 12, I, e 14, da Lei Municipal nº 8.466/2005. Requereu o conhecimento e provimento do apelo, com a condenação do IPAMB ao pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

Por seu turno, em julgamento da apelação, a decisão monocrática,conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, nos suintes termos da ementa:

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚLBICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. INTEGRALIDADE. ART. 40, §1º, I, DA CF/88. NO INCIDÊNCIA DA APURAÇO DOS PROVENTOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DAS CONTRIBUIÇES. LEI 10.887/2004 AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À PRESCRIÇO QUINQUENAL. CORREÇO MONETÁRIA E JUROS EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905).

1 – O autor/apelante, aposentado por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, da Constituiço Federal, faz jus ao benefício conforme concedido pela Portaria n° 11/2005-GP/IPAMB, que garantiu sua aposentadoria como Professor Licenciado Pleno, do Grupo Magistério, Mag. 04, Ref. 016, com proventos integrais, merecendo acolhida o apelo.

2 – O C. STF possui jurisprudência consolidada no sentido de afastar a apuraço do valor dos proventos pela média aritmética das contribuiçes, forma preconizada pela Lei nº 10.887/2004, eis que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituiço Federal.

3 – Correço monetária e juros fixados em consonância com os precedentes vinculantes STF (RE 870947/se - tema 810) e STJ (REsp 1495144 - tema 905)

Inconformado com a decisão monocrática, o IPAMB interpôs Agravo Interno, alegando, em síntese: (a) não cabimento do julgamento monocrático, por entender que a matéria não estaria pacificada; e (b) no mérito, sustentou que não houve questionamento na petição inicial quanto à concessão de proventos integrais ou com redutor, de modo que a decisão teria estabelecido condenação extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC/2015, pois, segundo o agravante, a Portaria de aposentação já teria concedido o benefício com proventos integrais, não havendo matéria controvertida a ser resolvida judicialmente, e o agravado estaria percebendo sua remuneração com base na referência 16, conforme o parecer de Id. 5199485 – Pág. 5, o que impediria a procedência da ação.

O Acórdão de Id. 13493793, prolatado por esta Turma em 03/04/2023, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos anteriormente pelo IPAMB em face do acórdão que havia negado provimento ao agravo interno, mantendo o julgado em todos os seus termos, por entender que os vícios apontados não configuravam omissão, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Contra esse acórdão, o IPAMB interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi autuado sob o nº 2085304/PA (2023/0243167-3), distribuído ao Exmo. Sr. Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma. No recurso especial, o IPAMB sustentou ofensa aos arts. 489, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, defendendo negativa de prestação jurisdicional quanto ao argumento de que "não se manifestou quanto à alegação de ilegitimidade passiva e que não houve questionamento na inicial quanto a proventos integrais ou com redutor, tendo a r. decisão colegiada estabelecido condenação extra petita em afronta direta aos arts. 141 e 492, do CPC". No mérito, defendeu violação dos arts. 141 e 492 do CPC/2015, em razão de alegado julgamento extra petita.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça (Id. 16519546), proferida em 31/08/2023, rejeitou o argumento de negativa de prestação jurisdicional quanto à ilegitimidade passiva do IPAMB, por entender que o acórdão do TJPA se pronunciou sobre a questão de forma fundamentada. Porém, deu provimento parcial ao recurso especial para anular o acórdão prolatado em sede de embargos de declaração por esta 2ª Turma (Id. 13493793), determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fosse analisada a questão omitida: a tese de julgamento extra petita suscitada no agravo interno, no sentido de que não houve questionamento na petição inicial quanto a proventos integrais ou com redutor, e que a Portaria de aposentação já teria concedido o benefício com proventos integrais.

A decisão
destaca os seguintes termos literais:

" Entretanto, a irresignação recursal comporta acolhida no tocante à alegação de negativa de prestação jurisdicional quanto à tese de julgamento extra petita.

(...)

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para anular o acórdão prolatado em sede de embargos declaratórios e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que sejam analisadas as questões omitidas, mencionadas acima."

A decisão do STJ transitou em julgado em 27/09/2023 e os autos foram baixados a este Tribunal.

Os presentes embargos de declaração são, portanto, apreciados em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, para sanar a omissão identificada e reapreciar a tese de julgamento extra petita suscitada pelo IPAMB.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

II – DA OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ E DOS EFEITOS INFRINGENTES

Os presentes embargos de declaração são reapreciados por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2085304/PA, que anulou o acórdão anteriormente proferido por esta Turma e determinou o retorno dos autos para análise da tese de julgamento extra petita suscitada pelo IPAMB.

Conforme se extrai do julgado do STJ, a questão omitida consiste em saber se a condenação imposta nos acórdãos anteriores extrapolou os limites do pedido formulado na petição inicial, tendo em vista que, segundo o recorrente, não houve questionamento na peça inicial quanto a proventos integrais ou com redutor, e que a Portaria de aposentação já teria concedido o benefício com proventos integrais, encontrando-se o agravado a perceber remuneração com base na referência 16.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Nesse cenário, reconhecida a omissão pelo STJ, impõe-se apreciar a matéria, com a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando, do exame da questão omitida, resultar, como consequência lógica e necessária, a alteração do resultado do julgamento.

III – DA ANÁLISE DA TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

Passo a examinar a tese de julgamento extra petita suscitada pelo IPAMB, consistente na alegação de que a decisão colegiada teria estabelecido condenação além do que foi pedido na petição inicial, por não ter havido, segundo o embargante, questionamento expresso acerca de proventos integrais ou com redutor.

O julgamento extra petita ocorre quando o órgão jurisdicional concede ao autor tutela diversa da que foi requerida, ou seja, quando decide fora dos limites objetivos do pedido, em violação ao princípio da congruência entre pedido e sentença, consagrado nos arts. 141 e 492 do CPC/2015. Para sua configuração, é indispensável que exista dissonância entre o objeto da pretensão deduzida na petição inicial e o que foi efetivamente decidido.

No caso dos autos, o exame da petição inicial demonstra que Mauro José Santos Oliveira pleiteou, de forma clara e expressa, o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com o enquadramento nos termos da Portaria nº 11/2005-GP/IPAMB, que lhe garantiu a aposentadoria como Professor Licenciado Pleno, do Grupo Magistério, Mag. 04, Referência 016, com proventos integrais. O pedido de incorporação do valor pecuniário equivalente à referência em que o servidor está posicionado na carreira (referência 16), bem como o pagamento dos valores vencidos, estava expressamente veiculado na peça inicial.

O argumento do IPAMB de que não houve questionamento quanto a "proventos integrais ou com redutor" não se sustenta à luz da análise do conjunto processual. A petição inicial questionava justamente a forma de cálculo dos proventos, sustentando que o benefício deveria ser calculado com base na remuneração do cargo efetivo (referência 16), nos exatos termos da Portaria nº 11/2005-GP/IPAMB, e não pela média aritmética das contribuições estabelecida pela Lei nº 10.887/2004 e aplicada pela sentença de primeiro grau. Portanto, a controvérsia central sempre foi a forma de apuração dos proventos de aposentadoria.

O argumento de que a Portaria de aposentação já concedeu o benefício com proventos integrais não conduz à conclusão de julgamento extra petita; ao contrário, confirma que o pedido do autor era exatamente que os proventos fossem calculados na forma prevista na Portaria – com proventos integrais, com enquadramento na Referência 016. Se o IPAMB estava calculando os proventos de forma diversa (pela média aritmética), havia, sim, matéria controvertida a ser decidida. O fato de o servidor perceber remuneração com base na referência 16, conforme aponta o parecer de Id. 5199485 – Pág. 5, antes do ajuizamento da ação, não torna a pretensão autoral desprovida de objeto: o pedido abrangia o reconhecimento do direito e o pagamento das diferenças retroativas.

Ademais, a própria sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido com fundamento na aplicação da média aritmética das contribuições (Lei nº 10.887/2004) e na sistemática da EC nº 41/2003, demonstra que a questão dos "proventos integrais ou com redutor" era sim o objeto central da demanda. Se não houvesse essa controvérsia, a sentença teria simplesmente julgado procedente o pedido ou extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, e não julgado improcedente o mérito com base na sistemática da EC nº 41/2003.

O acórdão proferido por esta Turma nos autos do agravo interno, ao manter a decisão monocrática que reconheceu a integralidade dos proventos com base no art. 40, §1º, I, da CF/88 e na EC nº 70/2012, não extrapolou os limites do pedido inicial; ao contrário, julgou precisamente o que foi requerido. A condenação proferida está amparada no pedido formulado na petição inicial e na causa de pedir deduzida, consistente no direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, enquadrada na Referência 016, nos termos da Portaria nº 11/2005-GP/IPAMB.

Não se configura, portanto, julgamento extra petita. A alegação do IPAMB revela, em verdade, inconformismo com o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, travestido de vício processual.

IV – DA MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO

Sanada a omissão e rejeitada a tese de julgamento extra petita, não há fundamento para alteração do resultado do julgamento. O acórdão que deu provimento à apelação e reconheceu o direito do servidor à aposentadoria com proventos integrais, calculados com base na remuneração do cargo efetivo (Professor Licenciado Pleno, Mag. 04, Referência 016), nos termos da Portaria nº 11/2005-GP/IPAMB, está em plena consonância com o art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, com a EC nº 70/2012 e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que afastou, nas hipóteses de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, a apuração dos proventos pela média aritmética das contribuições preconizada pela Lei nº 10.887/2004.

Nesse sentido:

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.
2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.
4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.

(RE 924456, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-04-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203

DIVULG 06-09-2017

PUBLIC 08-09-2017)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Precedentes
. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 566758 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 053 DIVULG 18-03-2015 PUBLIC 19-03-2015)

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚLBICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE . FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. INTEGRALIDADE. ART. 40, § 1º, I, DA CF/88 . NÃO INCIDÊNCIA DA APURAÇÃO DOS PROVENTOS PELA MÉDIA /ARITMÉTICA DAS CONTRIBUIÇÕES. LEI 10.887/2004 AFASTADA. PRECEDENTES DO STF
. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905). SENTENÇA MANTIDA. APELA&amp;Ccedil;ÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO .an&gt;"font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family:" Arial ",sans-serif;" &gt; l" style="margin-left: 4.0cm; text-align: justify;"> ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro . Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000927-38.2010 .8.14.0005, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ATESTADA POR EXAME MÉDICO-PERICIAL. TEMPUS REGIT ACTUM. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ARE 791.475 RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 754). FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 10.887/2004. PRECEDENTES DO STF. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DUPLA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS SOMENTE NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.DECISÃO UNANIME.1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão impugnada/reexaminanda.2. A aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC 41/2003. Afastou-se a apuração do valor dos proventos pela média aritmética das contribuições, forma preconizada na Lei 10.887/2004, porquanto a citada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição, tal como a

aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. 3. O Apelado foi aposentado por invalidez, pois sua condição foi enquadrada nas doenças relacionadas no artigo 186, parágrafo §1º, da Lei n. 8112/90, e art. 18 da Lei Complementar Estadual n. 39, o que lhe garante a aposentadoria integral. 4. A peça exordial e a contestação fixam os limites da controvérsia, devendo o réu, segundo o princípio da eventualidade, alegar toda a matéria de defesa na contestação. Integra o objeto da defesa as afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Assim, deveria o IGEPREV impugnar especificadamente os cálculos apresentados, sob pena de preclusão, consoante preceituava o art. 302, caput, da legislação processual vigente à época.5. Não cabe ao Apelante, somente em sede recursal, alegar que os valores cobrados pelo autor, ora apelado, encontram-se calculados equivocadamente, pois, com a ausência de impugnação específica no momento oportuno, tais cálculos restaram indiscutíveis, cobertos pelo manto da preclusão.6. Índices de juros de mora e correção monetária devem ser adequados ao decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, sobre o tema no julgamento do RE 870.9477. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente em Reexame Necessário. Decisão unânime.

(TJPA - Apelação / Remessa Necessária - Nº 0019478-80.2012.8.14.0301 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2018-08-20)

Os demais termos do acórdão – inclusive o reconhecimento de que a sentença não havia reconhecido a ilegitimidade passiva do IPAMB, mas julgado improcedente o mérito; a condenação ao pagamento de valores retroativos com observância da prescrição quinquenal; a fixação dos juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; e a correção monetária pelo INPC, em consonância com os precedentes vinculantes do STF (RE 870.947/SE – Tema 810) e do STJ (REsp 1.495.144 – Tema 905) – permanecem íntegros e não são objeto da omissão identificada pelo STJ, razão pela qual devem ser mantidos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PROVIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão apontada, apreciando a tese de julgamento extra petita suscitada pelo IPAMB e rejeitando-a, na forma da fundamentação supra, mantendo os demais termos do acórdão embargado em todos os seus fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/06/2026